Tribunal: CARF
Processo: 16682.720147/2017-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Walker Araujo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
SERVIÇOS DE COLETORES DE LIXO. POSSIBILIDADE
Aquisição de coletores para coleta seletiva de lixo, caixas coletoras de pilhas, baterias, cartuchos e toner, container, utilizados na atividade industrial e produtiva do contribuinte geram direito ao crédito.
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. POSSIBILIDADE
Locação de caminhão com carroceria de madeira, munck e basculante utilizados na atividade industrial e produtiva do contribuinte geram direito ao crédito.
SERVIÇO DE COLETA DE AMOSTRA. POSSIBILIDADE
Serviço de coleta de amostra, utilizados na atividade industrial e produtiva do contribuinte geram direito ao crédito.
SERVIÇOS TÉCNICOS. POSSIBILIDADE
Serviços relacionados a projetos de engenharia para complementação de obras de abastecimento de água, utilizados na atividade industrial e produtiva do contribuinte geram direito ao crédito.
SERVIÇOS DE LEITURA E ENTREGA DE CONTA. POSSIBILIDADE
Leitura de hidrômetros e emissão simultânea das contas; Roteirização; Atualização cadastral dos consumidores; Micromedição; Fornecimento de materiais; e Corte no cavalete, utilizados na atividade industrial e produtiva do contribuinte geram direito ao crédito.
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO. POSSIBILIDADE
Serviços implantação de UTR (Unidade de Transmissão Remota da elevatória Marques Maneta), sistema elétricos / eletrônicos, de comunicação e transmissão de dados ("serviço de revisão nos sistemas elétricos e de proteções ópticas das unidades de transmissão remotas do sistema Imunana-Laranjal", "serviços de revisão e adequação da UTR..."); utilizados na atividade industrial e produtiva do contribuinte geram direito ao crédito.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA E CAMINHÕES. POSSBILIDADE.
Serviços de manutenção executados no equipamento escavadeira de esteira new holand; do guindaste Munck e na retroescavadeira, utilizados na atividade industrial e produtiva do contribuinte geram direito ao crédito.
COLETA DE RESÍDUOS. POSSIBILIDADE
Coleta e transporte de resíduos está estritamente ligado à atividade da Recorrente, devendo, assim, ser revertida a glosa; leitura de hidrômetros e emissão simultânea das contas; Roteirização; utilizados na atividade industrial e produtiva do contribuinte geram direito ao crédito.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720147/2017-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.619 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOSTOS CEDAE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
SERVIÇOS DE COLETORES DE LIXO. POSSIBILIDADE
Aquisição de coletores para coleta seletiva de lixo, caixas coletoras de pilhas,
baterias, cartuchos e toner, container, utilizados na atividade industrial e
produtiva do contribuinte geram direito ao crédito.
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. POSSIBILIDADE
Locação de caminhão com carroceria de madeira, munck e basculante
utilizados na atividade industrial e produtiva do contribuinte geram direito ao
crédito.
SERVIÇO DE COLETA DE AMOSTRA. POSSIBILIDADE
Serviço de coleta de amostra, utilizados na atividade industrial e produtiva do
contribuinte geram direito ao crédito.
SERVIÇOS TÉCNICOS. POSSIBILIDADE
Serviços relacionados a projetos de engenharia para complementação de obras
de abastecimento de água, utilizados na atividade industrial e produtiva do
contribuinte geram direito ao crédito.
SERVIÇOS DE LEITURA E ENTREGA DE CONTA. POSSIBILIDADE
Leitura de hidrômetros e emissão simultânea das contas; Roteirização;
Atualização cadastral dos consumidores; Micromedição; Fornecimento de
materiais; e Corte no cavalete, utilizados na atividade industrial e produtiva do
contribuinte geram direito ao crédito.
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO. POSSIBILIDADE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720147/2017-84
Fl. 3914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.619 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720147/2017-84

Serviços implantação de UTR (Unidade de Transmissão Remota da elevatória
Marques Maneta), sistema elétricos / eletrônicos, de comunicação e
transmissão de dados ("serviço de revisão nos sistemas elétricos e de proteções
ópticas das unidades de transmissão remotas do sistema Imunana-Laranjal",
"serviços de revisão e adequação da UTR..."); utilizados na atividade industrial
e produtiva do contribuinte geram direito ao crédito.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA E CAMINHÕES.
POSSBILIDADE.
Serviços de manutenção executados no equipamento escavadeira de esteira
new holand; do guindaste Munck e na retroescavadeira, utilizados na atividade
industrial e produtiva do contribuinte geram direito ao crédito.
COLETA DE RESÍDUOS. POSSIBILIDADE
Coleta e transporte de resíduos está estritamente ligado à atividade da
Recorrente, devendo, assim, ser revertida a glosa; leitura de hidrômetros e
emissão simultânea das contas; Roteirização; utilizados na atividade industrial
e produtiva do contribuinte geram direito ao crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em reverter, nos termos do voto
do relator, as glosas relativas a: (i) aquisição de coletores para coleta seletiva de lixo, caixas
coletoras de pilhas, baterias, cartuchos e toner, container; (ii) locação de caminhão com
carroceria de madeira, munck e basculante; (iii) serviços de coleta de amostras; (iv) serviços
relacionados a projetos de engenharia para complementação de obras de abastecimento de água;
(v) leitura de hidrômetros e emissão simultânea das contas, roteirização, atualização cadastral
dos consumidores, micromedição, fornecimento de materiais, corte no cavalete na conta contábil
do razão analítico 411110306; (vi) serviços de implantação de UTR (Unidade de Transmissão
Remota da elevatória Marques Maneta), sistema elétricos / eletrônicos, de comunicação e
transmissão de dados ("serviço de revisão nos sistemas elétricos e de proteções ópticas das
unidades de transmissão remotas do sistema Imunana-Laranjal", "serviços de revisão e
adequação da UTR...");(vii) serviços de manutenção executados no equipamento escavadeira de
esteira new holand, do guindaste Munck e retroescavadeira; (viii) coleta e transporte de resíduos
estritamente ligados à atividade da recorrente; (ix) leitura de hidrômetros e emissão simultânea
das contas, roteirização, atualização cadastral dos consumidores, micromedição, fornecimento de
materiais e corte no cavalete registrado na conta 411110325.s]
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães
(Presidente em exercício), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira
Abad, Denise Madalena Green e Walker Araujo.
Fl. 3915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.619 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720147/2017-84

Ausente a Conselheira Larissa Nunes Girard, o Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, substituído pelo Conselheiro Vinicius Guimarães.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, por unanimidade de
votos, julgou parcialmente procedente a impugnação, para manter parcialmente as glosas objeto
do Auto de Infração, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
COFINS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO.
A legislação exige relação direta e imediata entre o bem ou serviço
considerados insumos e o serviço de fornecimento de água potável e coleta de
esgotos sanitários, portanto, somente dão direito a crédito, na modalidade de
aquisição de insumos, as despesas com bem e a contratação de serviço
qualificados como insumos, que são utilizados diretamente no serviço
prestado. Por sua vez, não são considerados insumo bens e serviços que
mantenham relação indireta ou mediata com referida prestação de serviço ao
público externo, como os utilizados em atividades intermediárias da pessoa
jurídica, como administração, limpeza, vigilância etc.
COFINS. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. PARTES E PEÇAS DE
REPOSIÇÃO. CRÉDITO.
É condição para gerar créditos que os serviços de manutenção sejam
realizados em máquinas e equipamentos utilizados diretamente na prestação
de serviços. Os gastos com a substituição de partes e peças e os serviços de
reparo em bens do ativo imobilizado das pessoas jurídicas devem ser
contabilizados como capitalização do valor do bem, para servir de base à
depreciação, quando resultem em aumento de vida útil do bem superior a um
ano. Por sua vez, demonstrado que não resultou em vida útil superior a uma
ano, podem ser contabilizados como custos ou despesas operacionais.
COFINS. OBRAS DE AMPLIAÇÃO, EXPANSÃO, IMPLANTAÇÃO,
IMPLEMENTAÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIA
DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO.
FORMA DE CREDITAMENTO.
A rede de abastecimento de água e esgoto trata-se de um conjunto de
bens (sentido amplo, edificações, benfeitorias, máquinas, equipamentos e
outros bens imobilizados) da pessoa jurídica que explora esse serviço,
portanto, a sua forma de creditamento se dá através de sua imobilização e por
depreciação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
Fl. 3916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.619 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720147/2017-84

LEGISLAÇÃO CORRELATA. CONEXÃO.
A correlação entre as normas que regem as contribuições, autoriza a
aplicação das mesmas conclusões referentes ao lançamento da Cofins para a
Contribuição para o PIS/Pasep.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos
autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, é incabível falar em nulidade do lançamento quando não houve
transgressão alguma ao devido processo legal.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência/perícia deve ser motivado e acompanhado das
razões e quesitos necessários para o exame da matéria, sob pena de seu
indeferimento.
IMPUGNAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
POSTERIOR
DE
PROVAS.
RESTRIÇÃO.
A apresentação de provas deve ser feita na impugnação, precluindo o
direito do contribuinte de fazê-lo em outro momento processual, exceto nos
casos previstos pelo PAF.
Em sede recursal, Recorrente pleiteia a reversão das seguintes glosas:
- anexo I: aquisição de coletores para coleta seletiva de lixo, caixas coletoras
de pilhas, baterias, cartuchos e toner, container etc”;
- anexo II: locação de viaturas operacionais, veículos leves;
- anexo III: aquisição de hidrômetro e seus kits, nem gastos com ampliações,
implantações e substituições das redes de água e esgoto ou mesmo tubos utilizados
para tal fim;
- anexo VI: à aquisição de tubos pré-moldados da pessoa jurídica Cruzeiro do
Sul Ltda;
- anexo XII: manutenção de ar condicionado, instalação de capacitor,
caracterização ambiental,coleta de água para análise;
- anexo XIV: serviços relacionados a projetos de engenharia para
complementação de obras de abastecimento de água;
- anexo XV: manutenção de hardware, locação de software, licenciamento e
suporte;
- anexo XVI: gastos com projetos da área de gestão comercial;
- anexo XVII: implantação de UTR (Unidade de Transmissão Remota da
elevatória Marques Maneta), sistema elétricos / eletrônicos, de comunicação e
transmissão de dados ("serviço de revisão nos sistemas elétricos e de proteções
ópticas das unidades de transmissão remotas do sistema Imunana-Laranjal",
"serviços de revisão e adequação da UTR...")
- anexo XVIII: Despesas realizadas a título de serviços de vigilância;
Fl. 3917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.619 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720147/2017-84

- anexo XIX: prestação de serviços de cobrança e arrecadação, relacionados à
área comercial do contribuinte, voltados para a recuperação de créditos, corte e
restabelecimento, fiscalização de cortes, pesquisa para detecção de by pass ou
ligação clandestina com utilização de equipamentos eletrônicos de geofonia,
identificação de anomalias técnicas etc;
- anexo XX: serviços de manutenção de veículos não utilizados diretamente na
prestação de serviço pelo contribuinte (...) os serviços se deram com viaturas,
retroescavadeiras, escavadeira, guindaste, caminhão, MB sprinter, Ford 1670, bomba
de injeção, caixa de direção, ar condicionado, troca de óleo, retifica de motor,
borracharia, caixa de câmbio, diferencial, parte elétrica, hidráulica, suspensão, caixa
de direção, funilaria, revisão etc;
- anexo XXI: serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos;
- anexo XXII: serviços de desenvolvimento e manutenção Operacional; e
- anexo XXIII: Despesas realizadas a título de serviços de fotografia,
produção e gravação audiovisual
.
Adicionalmente, a Recorrente informa que ajuizou, perante o Supremo Tribunal
Federal, Ação Cível Originária em face da União Federal, pretendendo reconhecimento do seu
direito à Imunidade Tributária Recíproca prevista no artigo 150, VI, “a” da CRFB/88[1], bem
como seu direito de obter a restituição dos valores pagos a título de impostos federais nos 05
(cinco) anos anteriores à propositura da ação e durante o seu curso; que a ação da Recorrente foi
julgada procedente in totum, reconhecendo-lhe a Imunidade Tributária Recíproca nos termos
do artigo 150, VI, “a” CRFB/88; que por se tratar de pessoa jurídica imune a impostos (por força
do art. 150, VI, “a”, da Constituição), cabe a sujeição ao recolhimento do PIS/PASEP e da
COFINS através da sistemática cumulativa, com as alíquotas de 0,65% a título de contribuição
ao PIS/PASEP e 3% em relação à COFINS; e que tratando-se de uma decisão declaratória, certo
é que o regime cumulativo deve ser o considerado, alterando todo o procedimento instaurado,
inclusive diante da apuração de diferenças recolhidas a maior pela Recorrente.
Por fim pleiteou a realização de perícia para unidade de origem analisar os bens e
serviços glosados à luz da decisão proferida pelo STJ.
Não houve a interposição de recurso de ofício, considerando que o valor
exonerado é inferior ao limite de alçada previsto na Portaria MF 63/2017.
Em 19 de novembro de 2019, o processo foi convertido em diligência para que o
contribuinte trouxesse cópia das principais peças do processo judicial citada anteriormente, tais
como, inicial, decisões proferidas nos autos, trânsito em julgado e cópia da certidão de objeto,
considerando que naquela oportunidade entendeu-se que o processo judicial poderia acarretar
reflexo direto com o presente processo administrativo, na medida em que reconhecido o direito
da contribuinte recolher as contribuições sob o regime da cumulativa, faleceria o direito de
apurar e aproveitar o crédito do PIS/COFINS previsto nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
As cópias solicitadas foram carreadas às fls.3.839-3.909. Já às fls. 3.910-3.911 foi
proferido despacho pela fiscalização nos seguintes termos:
Em atendimento à Resolução no 3302-001.234 do CARF às fls.3817/3820, que
converteu o julgamento em diligência, o contribuinte foi intimado a apresentar as
cópias das principais peças processuais da Ação Cível Originária - ACO 2757,
conforme Termo de Intimação Fiscal de fls.3830/3831.
Fl. 3918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.619 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720147/2017-84

Em resposta, o contribuinte juntou a petição inicial (fls.3881/3892), a decisão
monocrática de 11/05/2017 (fls.3839/3850), a certidão de trânsito em julgado da ação
(fls.3875), as decisões judiciais de fls. 3851/3874 e 3893/3909, bem como a certidão
de objeto e pé gerada em 10/07/2020 (fls.3876/3880).
A decisão transitada em julgado em 19/06/2018 é o acórdão do STF publicado
em 24/05/2018, juntado às 3893/3909 que deu provimento aos Embargos de
Declaração da União, com efeitos infringentes, alterando o dispositivo da decisão
anteriormente proferida, que restou assim constituído:
"Ex positis, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na presente
ação, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 e do art. 21, § 1o, do Regimento Interno
do STF, no sentido de reconhecer a aplicação da imunidade tributária recíproca (art.
150, VI, a, da CRFB/88) à autora em relação ao patrimônio, aos bens e aos serviços
utilizados na prestação dos serviços públicos que realiza.
Deixo de conhecer o pedido relativo ao reconhecimento do direito à repetição
dos valores pagos a título de impostos federais nos 5 (cinco) anos anteriores à
propositura da ação, eis que quanto a ele não incide a competência originária desta
Corte (art. 102, I, ‘f’, da CRFB/88).
Ficam prejudicados eventuais recursos e/ou incidentes formulados no feito."
Diante do exposto, retornem os presentes autos à 2a Turma da 3a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do CARF para continuidade do julgamento.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
I - Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, contudo, dele conheço de forma parcial, considerando que a matéria relativa a
imunidade tributária foi arguida somente em sede recursal, ensejando, assim, a aplicação do
artigo 17, do Decreto no 70.235/721.
Outrossim, a discussão sob o regime de tributação não é objeto dos autos,
tratando-se, assim, de matéria estranha ao litígio.
Soma-se a isso, que a ação distribuída no ano de 2015, teve decisão proferida, sem
efeitos retroativos, em 11.05.2017, ao passo que os fatos geradores compreendem o período de
2013, ou seja, não há reflexos entre o processo judicial e a presente demanda.
Nestes termos, deixo de conhecer da matéria envolvendo a imunidade tributária
objeto de ação judicial suscitada pela Recorrente.
II - Mérito
O cerne do litígio envolve o conceito de insumo para fins de apuração do crédito
de PIS/COFINS no regime não cumulativo previsto nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03. A

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 3919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.619 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720147/2017-84

respeito do conceito de insumo, principalmente no âmbito deste colegiado, adoto e transcrevo o
voto proferido pelo Ilustre Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède no processo
13656.721092/2015-97.
"Relativamente à definição de insumos, a não-cumulatividade das
contribuições, embora estabelecida sem os parâmetros constitucionais relativos ao
ICMS e IPI, foi operacionalizada mediante o confronto entre valores devidos a partir
do auferimento de receitas e o desconto de créditos apurados em relação a
determinados custos, encargos e despesas estabelecidos em lei. A apuração de
créditos básicos foi dada pelos artigos 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003,
cujas atuais redações seguem abaixo:
Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: Produção de efeito (Vide Lei no 11.727,
de 2008) (Produção de efeitos) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
(Regulamento)
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727,
de 2008). (Produção de efeitos)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela Lei no 11.787, de
2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o
da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições
87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - (VETADO)
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo,
inclusive de mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei.
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Fl. 3920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.619 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720147/2017-84

X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei no
11.898, de 2009)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços. (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)
Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide Medida
Provisória no 497, de 2010) (Regulamento)
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727,
de 2008) (Produção de efeitos)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787, de
2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o
da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições
87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei no
11.898, de 2009)
Fl. 3921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.619 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720147/2017-84

XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços. (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)
A regulamentação da definição de insumo foi dada, inicialmente, pelo artigo 66
da IN SRF no 247/2002, e artigo 8o da IN SRF no 404/2004, as quais adotaram um
entendimento restritivo, calcado na legislação do IPI, especialmente quanto à
expressão de bens utilizados como insumos:
Art. 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não-cumulativo com a
alíquota prevista no art. 60 pode descontar créditos, determinados mediante a
aplicação da mesma alíquota, sobre os valores:
[...]§ 5o Para os efeitos da alínea " b" do inciso I do caput, entende-se como
insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda
de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto;
II - utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não
estejam incluídos no ativo imobilizado; e b) os serviços prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País, aplicados ou consumidos na prestação do serviço.
Art. 8o Do valor apurado na forma do art. 7o, a pessoa jurídica pode descontar
créditos, determinados mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os valores:
[...]§ 4o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como
insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda
de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto;
II - utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não
estejam incluídos no ativo imobilizado; e b) os serviços prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País, aplicados ou consumidos na prestação do serviço.
A partir destas disposições, três correntes se formaram: a defendida pela
Receita Federal, corroborada em julgamentos deste Conselho, que utiliza a definição
de insumos da legislação do IPI, em especial dos Pareceres Normativos CST no
181/1974 e no 65/1979. Uma segunda corrente que defende que o conceito de insumos
equivaleria aos custos e despesas necessários à obtenção da receita, em similaridade
com os custos e despesas dedutíveis para o IRPJ, dispostos nos artigos 289, 290, 291
e 299 do RIR/99.
Fl. 3922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.619 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720147/2017-84

Por fim, uma terceira corrente, que defendeu, com variações, um meio termo,
ou seja, que a definição de insumos não se restringe à definição dada pela legislação
do IPI e nem deve ser tão abrangente quanto a legislação do imposto de renda.
Todavia, o STJ julgou a matéria, na sistemática de como recurso repetitivo, no
REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018, o qual restou
decidido com a seguinte ementa:
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA
SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS
À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002
e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art.
3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com:
água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de
limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-
se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas a seguir, prosseguindo no julgamento, por maioria, a pós o
realinhamento feito, conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, dar-
lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, que lavrará o
ACÓRDÃO.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina. O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (voto-
vista), Regina Helena Costa e Gurgel de Faria (que se declarou habilitado a votar)
Fl. 3923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.619 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720147/2017-84

votaram com o Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Francisco Falcão.
Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2018 (Data do Julgamento).
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
MINISTRO RELATOR
O Ministro-relator adotou as razões expostas no voto da Ministra Regina
Helena Costa:
"Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução
do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição
legal (v.g.,equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida,
da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.
No caso em tela, observo tratar-se de empresa do ramo alimentício, com
atuação específica na avicultura (fl. 04e).
Assim, pretende sejam considerados insumos, para efeito de creditamento no
regime de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS ao qual se
sujeitam, os valores relativos às despesas efetuadas com "Custos Gerais de
Fabricação", englobando água, combustíveis e lubrificantes, veículos, materiais e
exames laboratoriais, equipamentos de proteção individual - EPI, materiais de
limpeza, seguros, viagens e conduções, "Despesas Gerais Comerciais" ("Despesas
com Vendas", incluindo combustíveis, comissão de vendas, gastos com veículos,
viagens, conduções, fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e propagandas,
seguros, telefone e comissões) (fls. 25/29e).
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos
pela jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar,
casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de
relevância para o processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
Observando-se essas premissas, penso que as despesas referentes ao
pagamento de despesas com água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual - EPI, em
princípio, inserem-se no conceito de insumo para efeito de creditamento, assim
compreendido num sistema de não-cumulatividade cuja técnica há de ser a de "base
sobre base".
Todavia, a aferição da essencialidade ou da relevância daqueles elementos na
cadeia produtiva impõe análise casuística, porquanto sensivelmente dependente de
instrução probatória, providência essa, como sabido, incompatível com a via especial.
Fl. 3924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.619 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720147/2017-84

Logo, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem, a fim de que a Corte
a quo, observadas as balizas dogmáticas aqui delineadas, aprecie, em cotejo com o
objeto social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custos e
despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual - EPI."
As teses propostas pelo Ministro-relator foram:
43. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento
prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.
A PGFN opôs embargos de declaração e o contribuinte interpôs recurso
extraordinário. Não obstante a ausência de julgamento dos embargos opostos, a
PGFN emitiu a Nota SEI no 63/2018, com a seguinte ementa:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002,
e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
O item 42 da nota reproduz o acatamento da definição dada no julgamento do
repetitivo, nos seguintes termos:
"42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a
atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade
ou relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda
que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no
mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas
em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés
objetivo.
[...]
64. Feitas essas considerações, conclui-se que, por força do disposto nos §§ 4o,
5o e 7o do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria da Receita Federal do Brasil
deverá observar o entendimento do STJ de que:
Fl. 3925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.619 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720147/2017-84

“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas
da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei
no 10.637/2002 e 10.833/2003;e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
65. Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob o regime da
repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a consequente inviabilidade de
reversão do entendimento desfavorável à União, a matéria apreciada enquadra-se na
previsão do art. 19, inciso IV, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002[5] (incluído
pela Lei no 12.844, de 2013), c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, os
quais autorizam a dispensa de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional.
66. O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no âmbito
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19,
da Lei no 10.522, de 2002[6], cumprindo-lhe, inclusive, promover a adequação dos
atos normativos pertinentes (art. 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 2014).
67. Por fim, cumpre esclarecer que o precedente do STJ apenas definiu
abstratamente o conceito de insumos para fins da não-cumulatividade da contribuição
ao PIS e da COFINS. Destarte, tanto a dispensa de contestar e recorrer, no âmbito da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, como a vinculação da Secretaria da
Receita Federal do Brasil estão adstritas ao conceito de insumos que foi fixado pelo
STJ, o qual afasta a definição anteriormente adotada pelos órgãos, que era
decorrente das Instruções Normativas da SRF no 247/2002 e 404/2004.
68. Ressalte-se, portanto, que o precedente do STJ não afasta a análise acerca
da subsunção de cada item ao conceito fixado pelo STJ. Desse modo, tanto o
Procurador da Fazenda Nacional como o Auditor-Fiscal que atuam nos processos
nos quais se questiona o enquadramento de determinado item como insumo ou não
para fins da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS estão
obrigados a adotar o conceito de insumos definido pelo STJ e as balizas contidas no
RESP no 1.221.170/PR, mas não estão obrigados a, necessariamente, aceitar o
enquadramento do item questionado como insumo. Deve-se, portanto, diante de
questionamento de tal ordem, verificar se o item discutido se amolda ou não na nova
conceituação decorrente do Recurso Repetitivo ora examinado.
V Encaminhamentos
69. Ante o exposto, propõe-se seja autorizada a dispensa de contestação e
recursos sobre o tema em enfoque, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de
2002, c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos termos seguintes:"
Por seu turno, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
Fl. 3926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-012.619 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720147/2017-84

ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou
da execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Referido parecer, analisando o julgamento do REsp 1.221.170/PR, reconheceu
a possibilidade de tomada de créditos como insumos em atividades de produção como
um todo, ou seja, reconhecendo o insumo do insumo (item 3 do parecer), EPI, testes
de qualidade de produtos, tratamento de efluentes do processo produtivo, vacinas
aplicadas em rebanhos (item 4 do parecer), instalação de selos exigidos pelo MAPA,
inclusive o transporte para tanto (item 5 do parecer), os dispêndios com a formação
de bens sujeitos à exaustão, despesas do imobilizado lançadas diretamente no
resultado, despesas de manutenção dos ativos responsáveis pela produção do insumo
e o do produto, moldes e modelos, inspeções regulares em bens do ativo imobilizado
da produção, materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização dos ativos
produtivos (item 7 do parecer), dispêndios de desenvolvimento que resulte em ativo
intangível que efetivamente resulte em insumo ou em produto destinado à venda ou
em prestação de serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com combustíveis e
lubrificantes em a) veículos que suprem as máquinas produtivas com matéria-prima
em uma planta industrial; b) veículos que fazem o transporte de matéria-prima,
produtos intermediários ou produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa
jurídica; c) veículos utilizados por funcionários de uma prestadora de serviços
domiciliares para irem ao domicílio dos clientes; d) veículos utilizados na atividade-
fim de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de transporte (item 10 do parecer),
testes de qualidade de matérias-primas, produtos em elaboração e produtos
acabados, materiais fornecidos na prestação de serviços (item 11 do parecer).
Por outro lado, entendeu que o julgamento não daria margem à tomada de
créditos de insumos nas atividades de revenda de bens (item 2 do parecer), alvará de
funcionamento e atividades diversas da produção de bens ou prestação de srvilos
(item 4 do parecer), transporte de produtos acabados entre centros de distribuição ou
para entrega ao cliente (nesta última situação, tomaria crédito como frete em
operações de venda), embalagens para transporte de produtos acabados,
combustíveis em frotas próprias (item 5 do parecer), ferramentas (item 7 do parecer),
despesas de pesquisa e desenvolvimento de ativos intangíveis mal-sucedidos ou que
não se vinculem à produção ou prestação de serviços (item 8.1 do parecer),
dispêndios com pesquisa e prospecção de minas, jazidas, poços etc de recursos
minerais ou energéticos que não resultem em produção (esforço mal-sucedido),
Fl. 3927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-012.619 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720147/2017-84

contratação de pessoa jurídica para exercer atividades terceirizadas no setor
administrativo, vigilância, preparação de alimentos da pessoa jurídica contratante
(item 9.1 do parecer), dispêndios com alimentação, vestimenta, transporte, educação,
saúde, seguro de vida para seus funcionários, à exceção da hipótese autônoma do
inciso X do artigo 3o (item 9.2 do parecer), combustíveis e lubrificantes utilizados fora
da produção ou prestação de serviços, exemplificando a) pelo setor administrativo; b)
para transporte de funcionários no trajeto de ida e volta ao local de trabalho; c) por
administradores da pessoa jurídica; e) para entrega de mercadorias aos clientes; f)
para cobrança de valores contra clientes (item 10 do parecer), auditorias em diversas
áreas, testes de qualidade não relacionados com a produção ou prestação de serviços
(item 11 do parecer).
Destarte, embora ainda pendente de julgamento de embargos de declaração,
dada a edição da Nota SEI no 63/2018, adoto a decisão proferida no REsp
1.221.170/PR, nos termos do §2o do artigo 62 do Anexo II do RICARF.
Assim, as premissas estabelecidas no voto do Ministro-relator foram:
1. Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a
sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de
cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere
daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento
de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de
pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na
produção ou na execução do serviço.
Com base nestas premissas, o julgado afastou a tese restritiva da Fazenda
Nacional, bem como a tese ampliativa lastreada no IRPJ, como sendo todas os custos
e despesas necessárias às atividades da empresa. Ainda, no caso concreto analisado,
foram afastados os creditamentos sobre alguns gastos gerais de fabricação e sobre as
despesas comerciais.
Considero que o critério da essencialidade não destoou significativamente do
entendimento que vinha sendo por este relator, especificamente no que concerne a
afastar o creditamento sobre as despesas operacionais das empresas como inseridas
na definição de insumo. Por outro lado, o critério da relevância abre espaço para que
determinados custos, ainda que não essenciais (intrínsecos, inerentes ou fundamentais
ao processo) possam gerar créditos por integrar o processo de produção, seja por
singularidades da cadeira produtiva, seja por imposição legal.
A partir das considerações acima, afasto a tese da recorrente de que todos os
custos e despesas necessários à obtenção das receitas gerariam créditos das
contribuições, o que equivaleria, em outros termos, à tese do IRPJ, ou seja, todos os
custos e despesas operacionais dedutíveis para o IRPJ gerariam créditos da
contribuições. Assim, despesas operacionais, como as administrativas e de vendas,
embora necessárias à recorrente para exercer suas atividades em geral, não se
enquadram no normativo de que trata o inciso II do artigo 3o das Leis no 10.637/2002
e 10.833/2003, nos termos da decisão proferida no REsp 1.221.170/PR."
Feito estas considerações, passa-se à análise específica dos pontos controvertidos
suscitados pela Recorrente em seu recurso, todos relacionados ao itens glosados pela
Fl. 3928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-012.619 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720147/2017-84

fiscalização, considerando, para tanto, o objeto social no Estatuto Social da contribuinte , a
saber:
Art. 3o - A Companhia tem por objeto, respeitada a autonomia municipal:
a) a exploração de serviços públicos e de sistemas privados de captação,
produção, adução e distribuição de água e seus subprodutos, de coleta, transporte,
tratamento e disposição final adequada de esgotos domésticos e industriais e seus
subprodutos, de tratamento e disposição final adequada de resíduos sólidos
domésticos e industriais, serviços relacionados à proteção do meio ambiente e aos
recursos hídricos, outros serviços relativos à saúde da população, prestação de
consultoria, assistência técnica e certificação nestas áreas de atuação e outros
serviços de interesse para a CEDAE e para o Estado do Rio de Janeiro, dentro ou
fora de seus limites territoriais, podendo, para atingir tais fins, participar, majoritária
ou minoritariamente, de consórcios ou sociedades com empresas privadas.
b) a cobrança e o recebimento de contas referentes às tarifas ou receitas
fixadas pelo poder público para custeio da prestação dos serviços definidos nas
alíneas "a", supra, cabendo-lhe cumprir e fazer cumprir as normas pertinentes ao
abastecimento de água e esgotamento sanitário, inclusive no tocante à aplicação de
penalidades e interrupção da prestação desses serviços aos usuários faltosos.
II.1 - anexo I: aquisição de coletores para coleta seletiva de lixo, caixas
coletoras de pilhas, baterias, cartuchos e toner, container etc”;
Nos termos do TVF de fls. 615-651, a fiscalização glosou os itens discutidos neste
tópico por entender não se tratar se insumos utilizados na prestação de serviços ou na fabricação
de destinados à venda, a teor das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 e IN ́s no 247/2007 e 404/2004, a
saber:
Trata-se de aquisições de coletores em aço inox para material reciclável, com
tampa flip-top 40 litros - cor amarela (recipientes diversos para coleta de resíduos),
conforme processo E17/102465/2011, e de caixas coletoras de papel, coletores de
pilhas e bat 30 lts laranja, coletor de cartuchos e tonner 50 lts laranja e preto, coletor
50lts c/04 divisórias - 2az/1vm/ 1cz - ad padrão (recipientes para coleta seletiva de
resíduos), conforme processo E17/102662/2011.
Esses bens, contabilizados na conta contábil do razão analítico 211199999, não
atendem ao disposto na legislação do PIS e da COFINS no que se refere à
possibilidade de apropriação de créditos fiscais, pois não se consideram insumos
utilizados na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens destinados à
venda, conforme estabelecido nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, e IN SRF nos
247/2007 e 404/2004, por lhes faltar o requisito indispensável para serem
considerados como insumos, qual seja, sua aplicação ou consumo no processo
produtivo ou diretamente na prestação do serviço.
Assim, glosaram-se de ofício tais créditos por terem sido apropriados
indevidamente.
A DRJ manteve a glosa por entender que “a separação de lixo através de
coletores seletivos não é mais do que uma "obrigação geral", como a de qualquer pessoa
jurídica / física, não se tratando de objeto constante de seu Estatuto, portanto a aquisição de
coletores, cinzeiros, container etc, relacionados a tal fato, ao contrário do entendimento do
contribuinte, não gera crédito algum das contribuições da Cofins e do PIS ao mesmo”.
Fl. 3929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-012.619 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720147/2017-84

A Recorrente, por sua vez, alegada que os insumos são utilizados na prestação de
serviços previsto em seu Estatuto Social e na legislação (artigo 6o, do Decreto Estadual no
40.645/072).
Analisando o objeto social e a legislação citada pela Recorrente, constata-se que
os insumos aqui tratados são, de fato, utilizados na prestação de serviços de coleta de lixos, de
separação de resíduos, enquadrando-se, no critério definido pelo STJ REsp 1.221.170/PR e no
Parecer Normativo no 5/2018, em especial, no critério da relevância por imposição legal:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou
da execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.

Assim, reverto as glosas relativo à aquisição de coletores para coleta seletiva de
lixo, caixas coletoras de pilhas, baterias, cartuchos e toner, container.
II.2 - anexo II: locação de viaturas operacionais, veículos leves.
A DRJ manteve a glosa em relação as locações de viaturas operacionais e veículos
leves, por entender que a legislação somente prevê a tomada de crédito em relação a locação de
prédios, máquinas e equipamentos, conforme previsto no inciso IV, do artigo 3o, das Leis no s
10.635/02 e 10.833/03, a saber:
Por sua vez o inciso IV dos artigos 3o das leis de regência das contribuições
prescrevem que a locação de máquinas e equipamentos utilizadas nas atividades da
pessoa jurídica geram créditos. Entretanto a locação de veículos não está inserida na
norma, para transporte de pessoas (automóveis do tipo blindados, Corola, Astra, Celta,
Kombi, Pickup cabine dupla, Sprinter etc) e outros veículos para o transporte de bens
(caminhão com carroceria de madeira, munck, basculante etc) que não relacionados

2 Art. 6o - Os órgãos e entidades da administração pública estadual direta e indireta deverão implantar, no prazo de
cento e oitenta dias, a contar da publicação deste Decreto, a separação dos resíduos recicláveis descartados, na fonte
geradora, destinando-os para a coleta seletiva solidária, devendo adotar, quando couber, as seguintes medidas
necessárias ao cumprimento do disposto neste Decreto:
I. Instalação de kit de coletores de 30 litros, de cores diferenciadas para cada tipo de material (papel, plástico, vidro,
metal, material orgânico, material perigoso) nos corredores de cada andar dos prédios;
II. Instalação de coletores centrais de 240 l, de cores diferenciadas para cada tipo de material (papel, plástico, vidro,
metal e material orgânico, material perigoso) no andar térreo dos prédios;
III. Picadoras de papel;
IV. Caixas coletoras de papel A4, que serão destinados à confecção de blocos de rascunho a serem reutilizados pelos
órgãos ou entidades da administração pública estadual direita e indireta.
Parágrafo único: O material perigoso de que fala os incisos I e II deste artigo refere-se às pilhas, baterias de celular e
lâmpadas fluorescentes, que deverão ter descarte e coleta diferenciados, segundo determina a legislação estadual
ambiental vigente.

Fl. 3930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-012.619 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720147/2017-84

diretamente ao serviço prestado pelo contribuinte (tratamento e abastecimento de água
ou tratamento de esgoto) não estão inseridos no citado inciso (abaixo transcrito). Desta
forma, a locação de veículos leves e operacionais, para transporte de pessoas e ou bens
não relacionados aos serviços prestados pelo contribuinte não há que se falar em
creditamento e não há motivos para sua reversão, conforme já tratado no tópico "do
conceito de insumo ...", acima:
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
A Recorrente, por sua vez, alega que os veículos alugados são utilizados em todas
as fases de produção, seja da distribuição de água, seja do esgotamento sanitário, seja para
transportar materiais para realização do serviço in loco e para transporte de funcionários
especializados para verificar eventuais falhas, vazamentos, furtos, desvios etc.
Ao meu ver, correto o entendimento da decisão combatida que manteve a glosa
com fundamento inciso IV, do artigo 3o, das Leis no s 10.635/02 e 10.833/03, posto que a locação
de veículos não se enquadra na hipótese prevista no inciso IV.
Entretanto, entendo que o crédito deve reconhecido à luz do determina o inciso II,
do artigo 3o, que reconhece o direito ao crédito sobre os bens serviços utilizado como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, desde
que devidamente comprovado sua utilização no processo produtivo.
No caso em análise, entendo que somente a locação de caminhão com carroceria
de madeira, munck e basculante, utilizados para transporte de materiais necessários a
manutenção das instalações de rede de esgoto devem gerar crédito. Já em relação a locação de
veículos para transporte de pessoas (automóveis do tipo blindados, Corola, Astra, Celta, Kombi,
Pickup cabine dupla, Sprinter) para proceder reparos, testes e vistorias não enquadram no
conceito de insumo para fins de creditamento, tratando-se, de mera despesa administrativa
desvinculada do processo produtivo.
Portanto, reverto a glosa em relação a locação caminhão com carroceria de
madeira, munck e basculante.
II.3 - anexo III: aquisição de hidrômetro e seus kits, gastos com ampliações,
implantações e substituições das redes de água e esgoto ou mesmo tubos utilizados para tal fim
No TVF, a fiscalização glosou os créditos apurados pela Recorrente por entender
que as despesas com serviços contratados para implantação ou ampliação de sistemas de
abastecimento de água deveriam compor o ativo imobilizado da empresa, por serem gastos realizados
com edificações, construções e ampliações de sistemas de abastecimentos de água.
A DRJ manteve a glosa por entender que os bens, por serem de propriedade da
Recorrente, deveriam ter sido ativados. Reforçou, ainda, a manutenção da glosa, pela ausência de
comprovação de que os bens utilizados não teriam vida útil superior a um ano. Citou uma noticia
no site da empresa, onde consta que a vida útil do hidrômetro pode ser superior a 05 anos.
A Recorrente, em sede recursal, alegou que os itens tratados neste tópico se
enquadram no conceito de insumo para fins de creditamento (citou a Solução de Consulta
67/2017 para respaldar seu direito) e, que os itens utilizados no serviços de ampliações tem valor
inferior a R$ 1.200,00.
Em que pese o entendimento da Recorrente, entendo que a glosa de ser mantida
nos termos dos fundamentos do lançamento fiscal, considerando que não restou demonstrado nos
Fl. 3931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-012.619 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720147/2017-84

autos, ao menos não restou comprovado ou citado no recurso, que os itens utilizados nos serviços
sob analise não possuem características (tempo de vida útil ou valor) para compor o ativo
imobilizado.
Neste cenário, mantenho glosa em relação aquisição de hidrômetro e seus kits,
gastos com ampliações, implantações e substituições das redes de água e esgoto ou mesmo tubos
utilizados para tal fim.
II.4 - anexo VI: à aquisição de tubos pré-moldados da pessoa jurídica Cruzeiro
do Sul Ltda
A DRJ manteve a glosa com base nos seguintes fundamentos:
Anexo 06: não há o que reverter, não há que se falar em creditamento em
relação à aquisição de tubos pré-moldados da pessoa jurídica Cruzeiro do Sul Ltda.
cujo valor a alcançou R$ 824.268,95, com mais de 3 km de extensão total, e mais de
1.100 unidades, o que denota não se tratar de uma aquisição para simples reparos e
manutenções, conforme dados da licitação abaixo (fls. 1.514 a 1.530). Do restante de
aquisições, não há na impugnação do contribuinte qualquer documentação
probatória que demonstre que tais materiais se amoldem ao conceito de insumo.
(...)
Na tabela abaixo constam as razões sociais das pessoas jurídicas que se
relacionam ao restante dos itens glosados no anexo 06 (sendo que as notas fiscais
não se encontram nos autos, nem foram apresentadas pelo contribuinte em sua
impugnação), e vemos que, de regra, não há correlação com a informações prestadas
em sua impugnação de que tratariam de materiais de laboratórios, mas se observa
que há empresas de tem atividades diversas, relacionadas ao comércio de tintas,
vidros, telhas, borrachas, elétrica, construção, tubos, correntes, cabos, madeiras,
materiais refratários, válvulas, eletrônica, ferragens, sucata, automação, pré-
moldados, material de escritório (Kalunga) etc (não há comprovação alguma de sua
aplicação e não se amoldam ao conceito de insumo):
(...)
A Recorrente neste tópico alegou pura e simplesmente que a caberia a fiscalização
intima-la para juntar as demais notas que entende pertinente e pleiteou a realização de diligência
para comprovar seu direito.
Com todo respeito a Recorrente, as provas que ela alega possuir deveriam ter sido
juntadas em sede de impugnação ou trazidas em sede recursal para contrapor o fundamento da
decisão recorrida, a teor do que prevê o artigo 16, do Decreto no 70.235/72, sendo, totalmente
incabível a realização de diligência para oportunizar ao contribuinte produzir provas que já
deveriam ter sido apresentadas.
Neste sentido, mantem-se a glosa.
II.5 - anexo XII: manutenção de ar condicionado, instalação de capacitor,
caracterização ambiental, coleta de água para análise
A manutenção da glosa em relação ao serviços de manutenção de ar condicionado,
instalação de capacitor, caracterização ambiental e coleta de água para análise foi fundamentada
pela fiscalização por entender que tais serviços não se enquadram o conceito de insumo:
Anexo 12: quanto aos itens (coluna "Descrição do Produto / Bem / Serviço /
Operação") que tem relação com material e equipamentos de laboratório, da mesma
forma que já citado no anexo 09, entendemos que geram créditos ao contribuinte,
Fl. 3932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-012.619 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720147/2017-84

entretanto quanto a outros itens não relacionados, como manutenção em ar
condicionado, instalação de capacitor, caracterização ambiental, coleta de água
para análise após ter dado o seu destino (emissário submarino), relatório de
conformidade entendemos que não se enquadrem no conceito de insumo, não
havendo o que reverter quanto a eles.
A Recorrente traz um arrazoado somente quanto a essencialidade do serviço de
coleta de amostras, tecendo comentários no sentido de que tal serviço faz parte do programa de
monitoramento exigido pela condicionante no 8 da Licença de Operação emitida pelo Instituto
Estadual do Ambiente (INEA) para a Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) Barra da Tijuca e
pela CONAMA, não tecendo comentários quanto a utilização dos demais itens no processo
produzido.
Em relação ao serviço de coleta de amostrar, por existir exigências de órgãos de
controle à ser observado pela Recorrente, aplico o critério relevância por imposição legal
definido pelo STJ REsp 1.221.170/PR e no Parecer Normativo no 5/2018 para reverter a glosa
quanto a este serviço, mantendo-se, outrossim, em relação aos demais serviços por ausência de
indicação recurso de sua utilização na cadeia produtiva.
II.6 - anexo XIV: serviços relacionados a projetos de engenharia para
complementação de obras de abastecimento de água
Do que se extraí dos argumentos explicitados pela Recorrente é a necessidade, por
imposição legal, de contratar profissionais técnicos para elaboração de projetos de engenharia
voltados à instalação e complementação de obras de abastecimento, tudo visando atender o
contrato firmado com o ente público.
Reporto-me ao entendimento citado no item “II.5”, aplicando o critério da
relevância por imposição legal para reverter as glosas em relação ao serviços relacionados a
projetos de engenharia para complementação de obras de abastecimento de água.
II. 7 - anexo XV: manutenção de hardware, locação de software, licenciamento
e suporte
A DRJ, confirmando o entendimento da fiscalização sobre a aplicação de tais
serviços em seu processo produtivo, assim se pronunciou para manter a glosa:
Anexo 15: já foi tratado acima sobre a possibilidade de crédito quanto a locação
de máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da pessoa jurídica, entretanto na
manutenção de hardware, locação de software, licenciamento e suporte de softwares
não há possibilidade de creditamento. Os valores das glosas (NFs) deste anexo não
conferem com os valores do contrato, fls. 1.854 a 1.875, não sendo possível utilizá-lo
para fins de segregação, desta forma entendemos que não há como conceder créditos
parciais.
Neste ponto, a Recorrente alegou que os serviços de manutenção e hardware,
locação de software, licenciamento e suporte são essências ao controle operacional da empresa
em relação ao controle do processamento da água, contudo, não apresentou alegações
contundentes para contestar o fundamento utilizado pela DRJ, que apontou divergência entre os
valores das notas fiscais e do contratos, para manter as glosas.
Veja que a Recorrente alega simplesmente que “as notas fiscais encontram-se em
anexo, para individualizar os serviços”, não demonstrando e/ou exemplificando a solução à ser
tomado para afastar a divergência apontada pela fiscalização.
Fl. 3933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-012.619 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720147/2017-84

Assim, mantém-se a glosa.
II. 8 - anexo XVI: gastos com projetos da área de gestão comercial

A DRJ manteve a glosa com base nos seguintes fundamentos:
Anexo 16: Não há o que reverter, em sua maioria tratam de gastos com projeto
da área de gestão comercial. Trata na verdade de implementação comercial
relacionada a otimizar a leitura, a medição, o faturamento e a arrecadação, utilizando-
se sistema de processamento de dados (softwares), como os exemplos similares
abaixo, cujos valores para o ano de 2012 ultrapassam a casa dos R$ 50.000.000,00
(cinquenta milhões de reais):
(...)
Como os citados contratos acima tratam de serviços diversos, a preços globais,
mesmo que alguns dos serviços se relacionem ao conceito de insumo, o contribuinte
não fez sua segregação para valorá-los, portanto não há como conceder créditos
parciais sobre os mesmos.
A Recorrente alega que os serviços são essências à prestação de serviço e que
estão vinculados ao Decreto Estadual 553 de 16/01/1976, legislação que impõe o controle,
cobrança e instalação do material necessária a execução do serviço. A Recorrente, assim como
fez a fiscalização, elencou as serviços de forma segregada, possibilidade sua análise e utilização
no processo produtivo, a saber:
No item “descrição dos serviços a executar” constam os seguintes serviços:
a) Leitura de hidrômetros e emissão simultânea das contas;
b) Roteirização – atualização das rotas de leitura e emissão de contas, e
definição do melhor trajeto a ser seguido pelos leituristas na execução dos serviços de
campo;
c) Atualização cadastral dos consumidores;
d) Caça fraudes – identificação e eliminação dos desvios de consumo feitos
através de ligações clandestinas;
e) Micromedição – ações que incrementam a micromedição, através de
tecnologia de ponta, ampliando a metodologia de apuração dos volumes distribuídos,
e avaliando as maiores discrepâncias de consumos, analisando o redimensionamento
dos medidores existentes;
f) Fornecimento de materiais;
g) Corte no cavalete, corte parcial do ramal e restabelecimento do
fornecimento de água – serviços de cortes a serem efetuados nas ligações
inadimplentes bem como pelas respectivas religações.
Entendo, ao contrário do já restou decidido, que tais bens e serviços fazem parte
do processo produtivo da Recorrente e devem gerar o crédito perseguido, posto que relevantes à
execução de sua atividade.
Assim, reverte-se a glosa em relação a Leitura de hidrômetros e emissão
simultânea das contas; Roteirização; Atualização cadastral dos consumidores; Micromedição;
Fornecimento de materiais; e Corte no cavalete na conta contábil do razão analítico 411110306.

Fl. 3934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-012.619 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720147/2017-84

II. 9 - anexo XVII: implantação de UTR (Unidade de Transmissão Remota da
elevatória Marques Maneta), sistema elétricos / eletrônicos, de comunicação e transmissão de
dados ("serviço de revisão nos sistemas elétricos e de proteções ópticas das unidades de
transmissão remotas do sistema Imunana-Laranjal", "serviços de revisão e adequação da
UTR...")
A DRJ manteve a glosa, por entender que tais serviços não se amoldam ao
conceito de insumo para fins de creditamento:
Anexo 17: Não há o que reverter quanto a este anexo, nem em relação à
implantação de UTR (Unidade de Transmissão Remota da elevatória Marques
Maneta), nem quanto a sistema elétricos / eletrônicos, de comunicação e transmissão
de dados ("serviço de revisão nos sistemas elétricos e de proteções ópticas das
unidades de transmissão remotas do sistema Imunana -Laranjal", "serviços de revisão
e adequação da UTR..."), já que tais serviços não se amoldam ao conceito de insumo
acima prescrito em relação ao contribuinte, fls. 2.290 a 2.295. No caso, duas notas
fiscais tratam da implantação da UTR, e outras duas de manutenção em sistemas
UTRs diferentes, e outra nota fiscal de revisão.
A Recorrente em relação ao tema aqui discutido alega:
De acordo com o parecer técnico que acompanha o presente recurso voluntário
(Documento 8), depreende-se que se tratam de atividades de automação, presentes
nos processos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, principalmente, na
região metropolitana do Rio de Janeiro.
O serviço de automação, com o emprego de tecnologias de transmissão,
monitoramento e controle remoto de sua rede, seus dispositivos e equipamentos, são
obrigatórios, nos termos da Lei no 11.445 de 05/01/2007.
Reporto-me ao entendimento citado no item “II.5”, aplicando o critério da
relevância por imposição legal para reverter as glosas em relação aos serviços implantação de
UTR (Unidade de Transmissão Remota da elevatória Marques Maneta), sistema elétricos /
eletrônicos, de comunicação e transmissão de dados ("serviço de revisão nos sistemas elétricos e
de proteções ópticas das unidades de transmissão remotas do sistema Imunana-Laranjal",
"serviços de revisão e adequação da UTR...").
II.10 - anexo XVIII: Despesas realizadas a título de serviços de vigilância

A Recorrente alega que precisa investir na segurança, principalmente, das
estações de distribuição e tratamento de água, uma vez que eventual contaminação proposital por
terceiros poderia causar danos irreparáveis à saúde pública de determinada região ou, até mesmo,
acidentes catastróficos se violados os perímetros e tubulações principais.
Não vejo que o serviço de segurança esteja intrinsicamente ligado à atividade da
Recorrente, posto que seu objeto é relativo ao fornecimento de água e esgoto. O serviço de
segurança é uma faculdade do proprietário, não se vinculando a atividade da Recorrente.
Neste necessário, mantem-se a glosa.

II.11 - anexo XIX: prestação de serviços de cobrança e arrecadação,
relacionados à área comercial do contribuinte, voltados para a recuperação de créditos, corte
e restabelecimento, fiscalização de cortes, pesquisa para detecção de by pass ou ligação
Fl. 3935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-012.619 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720147/2017-84

clandestina com utilização de equipamentos eletrônicos de geofonia, identificação de
anomalias técnicas etc
O TVF bem pontou o objeto dos serviços aqui tratados:
Considerando o contido nos contratos, na licitação e nas notas fiscais emitidas
pelas contratadas, verifica-se a contratação de serviços voltados para a recuperação
de créditos da CEDAE, por meio de diversas ações a serem executadas pelas
empresas contratadas, os quais não são utilizados na prestação do serviço oferecido
pela fiscalizada, buscando apenas reduzir a inadimplência e detectar furtos (ligação
clandestina).
Como se vê, tratando-se de medidas administrativas visando a recuperação de
créditos de pessoas físicas e jurídicas, não se relacionando ao setor produtivo da Recorrente e por
consequência lógica não se amoldando ao conceito de insumo para fins de creditamento.
Portanto, mantem-se a glosa.
II.12 - anexo XX: serviços de manutenção de veículos
No TVF consta que a fiscalização entendeu que o serviços de manutenção de
veículos não se enquadra no conceito de insumo, a saber:
Trata-se de serviços de manutenção de veículos, conforme descrito nas notas
fiscais emitidas pelas empresas contratadas, a saber: serviços executados no
equipamento escavadeira de esteira new holand; manutenção de corretiva do guindaste
Munck com troca de reparos de cilindros de giro e do comando hidráulico;
recuperação do teto de retroescavadeira Randon; serviços executados em veículo
Sprinter; recuperação de caixa de engrenagem; manutenção de bomba injetora com
troca do filtro de óleo em veículo mercedes-benz; manutenção em viaturas (pastilhas,
buchas da balança, retífica cabeçote); retífica de bomba injetora com troca dos bicos e
elementos; e outros diversos.
Tais serviços não são passíveis de creditamento do PIS e da COFINS por lhes
faltar, no caso em tela, o requisito indispensável para serem considerados como
insumos, qual seja, sua aplicação ou consumo no processo produtivo ou diretamente
na prestação do serviço, conforme os termos da legislação fiscal.
A DRJ manteve a glosa pelo mesmo fundamento, sendo contestado pelo
contribuinte:
“...tratam-se de veículos / maquinários operacionais, que participam
diretamente da prestação de serviço, seja transportando dejetos, maquinários, seja
viabilizando obras de saneamento. Todos, portanto, vinculados à atividade-fim da
Impugnante.
(...)
Tratam-se de veículos pesados (retroescavadeira, guindaste, escavadeira, etc)
próprios para realização de obras, portanto, essenciais para implantação e
manutenção da rede de abastecimento e coleta.”
Partindo do entendimento manifestado no tópico “II.2 - anexo II: locação de
viaturas operacionais, veículos leves”, reverto a glosa em relação serviços de manutenção
executados no equipamento escavadeira de esteira new holand; do guindaste Munck e na
retroescavadeira.
II.13 - anexo XXI: serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos
Fl. 3936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-012.619 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720147/2017-84

A DRJ manteve a glosa por entender que os serviços realizados por empresa
terceirizada não tem relação com o objeto social da Recorrente, senão vejamos:
Anexo 21: não há o que reverter, pelo já tratado acima, não há que se falar em
creditamento em relação aos "serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos",
pois a pessoa jurídica prestadora do serviço Rodocon Construções Rodoviárias Ltda.7
presta serviços de coleta de lixo de saúde, extraordinários sólidos e de construção
civil, alugando também caçambas para coleta de entulhos, além do mais, conforme se
vê na NF abaixo, o serviço não tem relação alguma com coleta de esgoto ou
abastecimento de água, se trata de coleta de lixo em sacos plásticos:

A Recorrente questiona a decisão recorrida e, alega que a coleta e tratamento de
resíduos é imposição legal e deve ser observado pelo prestador de serviço.
Ao inverso do posicionamento da decisão de piso, o serviço descriminado na nota
fiscal anteriormente citada, demonstra correlação com a atividade desenvolvida pela Recorrente,
qual seja:
a) a exploração de serviços públicos e de sistemas privados de captação,
produção, adução e distribuição de água e seus subprodutos, de coleta, transporte,
tratamento e disposição final adequada de esgotos domésticos e industriais e seus
subprodutos, de tratamento e disposição final adequada de resíduos sólidos
domésticos e industriais, serviços relacionados à proteção do meio ambiente e aos
recursos hídricos, outros serviços relativos à saúde da população, prestação de
consultoria, assistência técnica e certificação nestas áreas de atuação e outros
serviços de interesse para a CEDAE e para o Estado do Rio de Janeiro,
Assim, a coleta e transporte de resíduos está estritamente ligado à atividade da
Recorrente, devendo, assim, ser revertida a glosa.
II.14 - anexo XXII: serviços de desenvolvimento e manutenção Operacional

Fl. 3937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-012.619 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720147/2017-84

A discussão aqui tratada envolve itens do “ II. 8 - anexo XVI: gastos com
projetos da área de gestão comercial , bem como serviços de natureza comercial e atividades
sócio-ambientais, a saber:
Anexo 22 ao Auto de Infração
Despesas realizadas a título de serviços de desenvolvimento e manutenção
operacional (conta do razão analítico: 411110325).
Há lançamentos que foram realizados tendo por base o contrato no 074/11,
firmado com Delta Construções, vinculado à licitação no 009/2010 e ao processo no
E17/102698/2009. Os lançamentos relativos a esse processo foram realizados, em sua
ampla maioria, na conta contábil do razão analítico 411110306, conforme
demonstrado anteriormente.
Os lançamentos aqui realizados referem-se aos mesmos contrato, licitação e
processo daqueles realizados na conta do razão analítico 411110306. Assim,
considera-se apenas que houve lançamentos em mais de uma conta do razão analítico,
mas de mesmo embasamento contratual.
Assim, são trazidos aqui os mesmos argumentos que serviram para a
constatação da infração apurada na conta do razão analítico 411110306, a seguir
reproduzidos.
(...)
Além dos serviços acima descritos, há também aqueles realizados através dos
contratos no 002/10 e 003/10, pelas contratadas Consórcio Engetécnica Radikal e
Construtora Medeiros Carvalho de Almeida Ltda, respectivamente, os quais estão
relacionados ao processo no E17/101427/2009 e Licitação no 005/2009.
Esses contratos têm por objeto a “contratação de empresa de engenharia para
apoio aos serviços de operação e manutenção de sistemas de abastecimento de água
em áreas de atuação da CEDAE”.
O Termo de Referência (Anexo IV) da licitação no 005/2009, vinculada a esse
processo, descreve como objeto a melhoria operacional e a manutenção dos sistemas
de distribuição de água. Dentre os principais serviços a serem executados,
encontram-se os seguintes:
- natureza comercial – execução e atualização de cadastro de consumidores;
delimitação da aplicabilidade da tarifa social; acompanhamento da emissão e
distribuição de contas; acompanhamento e emissão de relatórios mensais de
adimplência e novos consumidores; apoio na criação de rotinas para cobrança dos
consumidores inadimplentes.
- atividades sócio-ambientais – montagem de trabalho multidisciplinar, com
foco em análise e recuperação de receita, diminuição de perdas físicas,
racionalização de uso dos recursos hídricos, atividades diversas de cunho ambiental
e conscientização da população para manter a integralidade do sistema implantado;
execução de programas e ações socioambientais em consonância com as
organizações comunitárias existentes; parcerias com escolas locais para trabalhos
com o consumidor consciente do futuro.
Por igualdade de tratamento, reverte-se a glosa em relação a Leitura de
hidrômetros e emissão simultânea das contas; Roteirização; Atualização cadastral dos
consumidores; Micromedição; Fornecimento de materiais; e Corte no cavalete registrado na
conta 411110325.
Fl. 3938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-012.619 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720147/2017-84

Já em relação aos serviços de natureza comercial e atividades sócio-ambientais
entendo que não estão vinculados a atividade empresarial da empresa, posto o primeiro serviço
está ligado à área administrativa, voltado ao controle financeiro da empresa, e, o segundo está
ligado a propaganda sobre a correta utilização produto, não se enquadrando no conceito de
insumo.
Por fim, a Recorrente alegou erro na base de cálculo para o cálculo do crédito
exigido, contudo, referida matéria não foi arguida em sede de impugnação, acarretanto, assim,
preclusão consumativa.
Nestes termos reverte-se parcialmente a glosa em relação a Leitura de
hidrômetros e emissão simultânea das contas; Roteirização; Atualização cadastral dos
consumidores; Micromedição; Fornecimento de materiais; e Corte no cavalete registrado na
conta 411110325.

II.15 - anexo XXIII: Despesas realizadas a título de serviços de fotografia,
produção e gravação audiovisual
Neste tópico, entendo correta a decisão de piso, adotando seu entendimento como
razão de decidir:
Anexo 23: não há o que reverter, pelo já tratado acima (conceito de insumo),
da mesma forma quanto a serviços de segurança e vigilância, não há que se falar em
creditamento em relação a gastos com produção, edição e montagem de filme,
produzido pela Editora e Produtora Mãe Terra Ltda., sobre controle e qualidade da
água, quer seja ou não destinado a capacitação técnica (com alega o contribuinte).
Assim, mantém-se a glosa.
III. – Pedido de Diligência
A Recorrente pleiteou a realização diligência para que a unidade de origem
aplique o conceito de insumo à luz do que restou decidido pelo STJ.
Não coaduno do procedimento solicitado pela Recorrente nessa fase processual,
considerando os julgadores deste Conselho tem condições, desde que o processo esteja
devidamente instruído, de aplicar o entendimento emanada do STJ, o foi realizado em parágrafos
anteriores.
Aliás, o entendimento do STJ já vinha sendo adotado por este Conselho, sendo,
assim, desnecessário, converter o julgamento em diligência.
IV - Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário e, na parte
conhecida, dar-lhe parcialmente provimento para reverter as seguintes glosas:
a) aquisição de coletores para coleta seletiva de lixo, caixas coletoras de pilhas,
baterias, cartuchos e toner, container;
b) locação de caminhão com carroceria de madeira, munck e basculante;
c) serviço de coleta de amostra;
Fl. 3939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3302-012.619 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720147/2017-84

d) serviços relacionados a projetos de engenharia para complementação de obras
de abastecimento de água;
e) leitura de hidrômetros e emissão simultânea das contas; Roteirização;
Atualização cadastral dos consumidores; Micromedição; Fornecimento de
materiais; e Corte no cavalete na conta contábil do razão analítico 411110306;
f) serviços implantação de UTR (Unidade de Transmissão Remota da elevatória
Marques Maneta), sistema elétricos / eletrônicos, de comunicação e
transmissão de dados ("serviço de revisão nos sistemas elétricos e de
proteções ópticas das unidades de transmissão remotas do sistema Imunana-
Laranjal", "serviços de revisão e adequação da UTR...");
g) serviços de manutenção executados no equipamento escavadeira de esteira
new holand; do guindaste Munck e na retroescavadeira.
h) coleta e transporte de resíduos está estritamente ligado à atividade da
Recorrente, devendo, assim, ser revertida a glosa.
i) leitura de hidrômetros e emissão simultânea das contas; Roteirização;
Atualização cadastral dos consumidores; Micromedição; Fornecimento de
materiais; e Corte no cavalete registrado na conta 411110325.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 3940
DF CARF MF
Documento nato-digital